Tribunal: STF
Processo: HC 57074
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. Liberdade ao condenado pelo Júri, até julgamento da apelação. Réu que, além de condenado como autor do homicídio de que ora se trata, sofreu outras condenações e responde a diversos processos de igual gravidade, estando foragido. Pedido improcedente.